Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704352-63.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ANDERSON DOS REIS CARDOSO RECORRIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de recebimento de indenização do Seguro DPVAT em virtude de lesões advindas de acidente automobilístico. 2. Segundo o art. 3o, caput, da Lei no 6.194/1974, aplicável ao presente caso, a indenização securitária somente é devida nos casos de morte ou invalidez permanente total ou parcial e abrange, também, as despesas de assistência médica e suplementares. Entende-se como lesão permanente apenas a que não comporta amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica (§1o do art. 3o da Lei 6.174/1974). 3. No presente caso, a perícia concluiu pela incapacidade parcial e temporária. O laudo foi regularmente produzido e, a despeito do inconformismo do apelante em relação a suas conclusões, não há nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de infirmá-las. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o e 5o, ambos da Lei 6.174/1974, sustentando que sua invalidez em decorrência do acidente foi total, razão pela qual faz jus à indenização perseguida. Aduz que a cobertura do DPVAT não requer que a pessoa esteja completamente inválida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada ÂNGELA RAMOS PINHEIRO, OAB/DF 31.608. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos da Lei 6.174/1974 e a invocada divergência jurisprudencial. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no próprio item 3 da ementa do julgado, no sentido de que “No presente caso, a perícia concluiu pela incapacidade parcial e temporária. O laudo foi regularmente produzido e, a despeito do inconformismo do apelante em relação a suas conclusões, não há nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de infirmá-las.” (g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora, no sentido de que a invalidez deve ser permanente, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1580443/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/8/2020. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009